Tribunal: TCU
Processo: 025.333/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4060/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1170/2023-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 28/02/2023, Ata no 3/2023, para que: Onde se lê no item 9: (...) "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, alíneas "b", "c" e "d", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a"; e 217 do Regimento Interno, em:" Se leia: (...) "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III , alíneas "b", "c" e "d", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a"; e 217 do Regimento Interno, em:" mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.333/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Reginaldo Batista Ribeiro Junior (XXX.030.978-XX). 1.2. Unidade: Gerência Executiva do INSS - Ribeirão Preto/SP - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.